Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares diversas.
1 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão preventiva se o descumprimento das medidas protetivas consistiu em descarregamento do equipamento de monitoração eletrônica, uma única vez, rapidamente solucionado, e aproximação da zona de exclusão – sem violar o limite mínimo de aproximação da vítima -, em razão da rota de trabalho do paciente, sem qualquer intenção de contato com a vítima.
2 - Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a integridade da ofendida.
3 - Ordem concedida.